Tribunal: TJMT
Processo: 1009001-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009001-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO CESAR SCHUH - CPF: 815.229.671-68 (APELADO), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES DA REGIAO DO GRANDE SAGRADA FAMILIA - CNPJ: 34.750.617/0001-46 (APELADO), PAULO CESAR SCHUH - CPF: 815.229.671-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO –
PRELIMINAR
: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA – NÃO CONFIGURADA –
MÉRITO:
IPTU – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 160, DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETOMUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor doque preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária." Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para conceder a segurança ao
mandamus
sendo determinado que a autoridade coatora se abstenha de proceder com a cobrança da DAM-IPTU 2022 dos associados da Impetrante, suspendendo-se a exigibilidade do referido crédito tributário.

Em suas razões recursais, preliminarmente, assevera o recorrente que, a autoridade indigitada coatora é o Prefeito, que não foi devidamente citado, configurando cerceamento de defesa.

Aduz que, a apelada não trouxe provas de que teria interposto recurso administrativo, pois o artigo 5o da lei n. 12/016/2009 estabelece que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.

Argumenta que, a parte apelada tenta ‘declarar a inconstitucionalidade de uma norma abstrata. Em nenhum momento, a petição inicial trouxe elementos fáticos e suas comprovações sobre a pavimentação asfáltica que foi o que de fato, como será observado nos tópicos posteriores, o que alterou o valor do IPTU. Mas trouxe sim elementos sobre a norma em si. E da mesma forma foi julgada erroneamente pelo juízo de primeiro grau concernente à própria norma, o que evidencia a inadequação da via eleita, não sendo observado os requisitos para a concessão de Mandado de Segurança’.

Enfatiza que, ‘a impetrante traz os documentos de arrecadação municipal (DAM) de alguns moradores e faz a comparação entre o ano de 2021 e 2022. Ocorre que como já demonstrado nos autos e novamente será demonstrado nesta peça, houve apenas o reajuste da planta de valores genérica em 10,96%, índice oficial de correção monetária e alguns imóveis passaram a ter outra alíquota diante dos melhoramentos com a pavimentação asfáltica, não havendo alteração na lei’.

Destaca que, houve apenas o reajuste da planta de valores genérica em 10,96%, índice oficial de correção monetária, o que é permitido, conforme Súmula 160 do STJ. Cumulada com o fato de que alguns imóveis passaram a ter outra alíquota diante dos melhoramentos com a pavimentação asfáltica. Tabela de alíquota essa que não foi alterada.

Afirma que, não houve a majoração na base de cálculo do imposto, apenas a atualização monetária.

Prequestiona o artigo CF/88, art. 150, inciso I, CF/88, art. 156, inciso I, §1o, CTN, art. 97, inciso II, Súmula 160 STJ e tema 211 do STF além de todo o jurisprudencial desfilado, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para conceder a segurança ao
mandamus
sendo determinado que a autoridade coatora se abstenha de proceder com a cobrança da DAM-IPTU 2022 dos associados da Impetrante, suspendendo-se a exigibilidade do referido crédito tributário.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
In casu, observa-se que a parte impetrada procedeu com a cobrança a maior do IPTU em razão de majorar o valor venal dos imóveis. Ressalta-se que com a majoração do valor venal, por consequência, gerou-se o aumento na base de cálculo do IPTU, em flagrante violação ao princípio da reserva legal previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;” Com efeito, o artigo 97, II, do CTN, exige a edição de lei para a majoração de tributos, estabelecendo em seu § 1o “Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”. Ressalta-se, dessa forma, que a pretensão Municipal de majorar o valor venal e cobrar o IPTU a maior se traduz em verdadeira elevação do valor venal do imóvel que gerou o aumento na base de cálculo do imposto, ofendendo os dispositivos legais. Nesse sentido, o Ministro Humberto Martins já se manifestou, quando do julgamento do AgRG no Agravo em Recurso Especial no 66.849-MG, in verbis: “Ressalta-se que, mesmo que o Código Tributário Municipal traga critérios de correção dos valores venais dos imóveis, não autoriza o Município a majorar tais valores sem a participação do Poder Legislativo. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto, realizada segundo índices oficiais que espelham a inflação acumulada do exercício financeiro, com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei.” Ademais, é assente o posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da impossibilidade de alteração da base de cálculo do IPTU sem a elaboração de Lei, salvo no caso de simples correção monetária, de acordo com a Súmula 160 do STJ: "É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária". Sabe-se que a Constituição da República, no seu art. 150, I, estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal somente poderão exigir ou majorar tributo por lei. Vejamos: “Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;” Em consagração ao princípio da estrita Legalidade, prevê o art. 97, II, § 1o, do CTN, in verbis: “Art. 97 – Somente a lei pode estabelecer: (...) II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...) § 1o - Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.” Nesta senda, resta evidente que a base de cálculo do tributo, regra geral, deve ser prevista em lei, consoante ainda regra insculpida no art. 97, IV, do CTN, não obstante, ser permitido ao Executivo Municipal a simples atualização monetária da respectiva base de cálculo, com base no § 2o, do diploma legal citado, desde que não implique, com isso, a majoração da base de cálculo do IPTU, tornando o imposto mais oneroso ao contribuinte, sem lei para tanto. No caso dos autos, não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto, realizada segundo índices oficiais que espelham a inflação do exercício financeiro acumulada, com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada, mediante decreto do Poder Executivo. A segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. Assim, verifica-se que a alteração do valor venal dos imóveis que gerou o aumento na base de cálculo do IPTU, com base na pauta de valores e não por Lei Municipal, ofende o direito líquido e certo dos associados da Impetrante, sendo este ato inconstitucional. [...] Dessa forma, analisando de maneira sumária, a alteração do valor venal dos imóveis por sem Lei é ilegal, sendo a matéria sumulada pelo STJ, evidenciando o
fumus bonis iuris
a ensejar a concessão da segurança. Dispositivo. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada em favor da impetrante, pelo que determino que a autoridade coatora se abstenha de proceder com a cobrança da DAM-IPTU 2022 dos associados da Impetrante, suspendendo-se a exigibilidade do referido crédito tributário objeto deste
mandamus
, e o faço com a RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. RATIFICO a liminar concedida”.

Preliminarmente, argumenta o recorrente que, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação é do Prefeito Municipal.

Sem razão o recorrente. Não obstante tenha sido o Prefeito Municipal quem decretou a atualização monetária do índice oficial de Planta de Valores Genéricas dos Terrenos e Construções do Município, tem-se como escorreito que a autoridade indigitada coatora pode ser o Secretário de Finanças, já que, responsável em executar as atividades referentes ao lançamento, cobrança, arrecadação e fiscalização dos tributos, taxas municipais e outros valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal. Ou seja, foi a Secretária quem concretamente praticou o ato.

Com efeito, o contribuinte não tem obrigação de conhecer previamente a estrutura burocrática, para fins de impetração do remédio mandamental, sobretudo se a autoridade impetrada teve condição de prestar as informações, tendo a Municipalidade assumido a defesa
, diga-se de passagem, sem sequer suscitar a suposta ilegitimidade da autoridade indigitada coatora. Neste sentido,
REJEITO
a preliminar vergastada.

Quanto ao
meritum causae
, a tese arguida pela impetrante, ora apelada,
está assentada no aumento da base de cálculo do IPTU, por meio de decreto municipal, tendo havido um aumento que varia de 66,45% a 122% e, ainda que obras de melhorias estejam sendo realizadas, as obras estão inacabadas. Poro outro lado, a Municipalidade recorrente, em síntese, alega que inexiste ilegalidade nos atos por ela praticados.

Pois bem.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 156, inciso I, deixa expresso que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana.

Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

Por seu turno,
a Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 193, consigna que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na CRF e na CE,
in verbis
:

Art. 193 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Nos termos do artigo 150, incisos I e IV, da Constituição Estadual, reproduzindo o previsto no artigo 150, I e IV, da Constituição Federal, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça e instituir tributo com efeito de confisco. Confira:

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

O imposto predial territorial urbano é espécie tributária de competência municipal, previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil, como destacado alhures.

O Código Tributário Nacional prescreve no artigo 32 que, o imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Por seu turno, o art. 33, do mesmo
codex
, estabelece que ‘a
base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’.

Na maior parte dos Municípios brasileiros, o IPTU é calculado tendo como base uma planta municipal de valores, que define quais as áreas em que se incide e quais suas faixas de valores (alíquotas) conforme a localização. Este, inclusive, é o caso do Município recorrente. Todavia, diante do princípio da legalidade, as alíquotas e a planta municipal de valores devem observar a legalidade, ou seja, só podem ser exigidas essas alíquotas, ou majoradas, por meio de lei.

A propósito, vejamos o que estabelece o art. 97, do CTN:

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

Do documento contido no id. 206564170, p. 2, verifica se tratar de Decreto sob n. 10.529, de 13 de Dezembro de 2021, decretando que a
“Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construções do Município de Rondonópolis fica atualizada monetariamente em 10,96%, conforme índice oficial do INPC acumulado no período compreendido entre dezembro de 2020 a novembro de 2021”
.

Malgrado a parte recorrente alegue que realizou apenas a atualização monetária, da documentação trazida à lume, observa-se que houve a majoração da base de cálculo do imposto, consubstanciado na alteração (à maior) do valor venal dos imóveis.

Neste sentido, correta a aplicação da Súmula 160, do STJ, como cito:

"é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."

De se concluir, pela leitura dos dispositivos legais citados que,
em razão do princípio da legalidade, o aumento do IPTU não pode se dar por atos infralegais, como decretos e portarias.

Como bem assentado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
‘o aumento da tributação consumou-se pela elevação de alíquotas, o que apenas a lei pode autorizar.
Exemplificativamente: “Daniela Pereira Mendonça” - de 040% para 0,60%; Imobiliaria Aurora Ltda” - de 0,40% para 0,80%; “Marta Maria da Fonseca Gomes” - de 1,5% para 3%
’
.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça nos preleciona que:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETOMUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor doque preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
"Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011) (destaquei)

Outrossim, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – LEI N. 148/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – IPTU – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) – PERCENTUAL SUPERIOR AO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RE N. 648.245/MG – TEMA N. 211/STF – SÚMULA N. 160/STJ – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129, CAPUT, 149, §1o E 150, INCISOS I E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM EFEITO EX NUNC. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ADI, já que a inconstitucionalidade defendida se fundamenta na violação à Constituição do Estado de Mato Grosso. É inconstitucional a majoração do IPTU, quando o ente público municipal, por meio de decreto, aumenta o tributo com percentual acima do índice oficial de correção monetária (Súmula n. 160/STJ e RE n. 648.245/MG – Tema n. 211/STF).
O aumento do IPTU, disfarçado de atualização, viola os artigos 129, caput, 149, §1o e 150, incisos I e IV, todos da Constituição Estadual
. Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia ex nunc, a contar da data do trânsito em julgado. (N.U 1006688-75.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

EMENTA: REVISÃO DE IPTU – AUSÊNCIA DE PRÉVIA PRODUÇÃO LEGISLATIVA ALTERADORA DA LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR MERO DECRETO – NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU – NECESSIDADE DE REALINHAMENTO DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM INDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a revisão do IPTU de 2020, necessária prévia produção legislativa alteradora da citada Lei Municipal n.o 1.050/94, o que não pode ocorrer por mero decreto municipal. (N.U 1004667-63.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 213 E 214 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 7/1993 - DECRETO MUNICIPAL 1.148/2003 - LUCAS DO RIO VERDE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL - BASE DE CÁLCULO DO IPTU - MAJORAÇÃO DE IMPOSTO MEDIANTE DECRETO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS ENQUADRADAS EM CASOS JULGADOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 160 DO STJ - RE 648245 - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.
A criação ou majoração de imposto é medida que se reserva à edição de lei, no estrito sentido da palavra (Princípio da Legalidade, art. 150, I, CF)
.
O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF
. É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária (Súmula 160-STJ - RE 648245-STF). (N.U 0017688-65.2018.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (destaquei)

Ao arremate, correta a consideração do juízo
a quo
ao destacar na bem fundamentada sentença que “
a base de cálculo do tributo, regra geral, deve ser prevista em lei, consoante ainda regra insculpida no art. 97, IV, do CTN, não obstante, ser permitido ao Executivo Municipal a simples atualização monetária da respectiva base de cálculo, com base no § 2o, do diploma legal citado, desde que não implique, com isso, a majoração da base de cálculo do IPTU, tornando o imposto mais oneroso ao contribuinte, sem lei para tanto”.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Em reexame necessário,
ratifico
o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Com essas considerações,
em consonância
com o entendimento Ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença vergastada. Em remessa necessária,
ratifico
o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024